Tribunal: TJMT
Processo: 1024902-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024902-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (AGRAVANTE), VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO - CPF: 062.566.041-21 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais Decorrente de Erro Médico n. 1027677-47.2021.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais e os fixou em R$ 15.000,00. A agravante, hospital custeado majoritariamente por recursos do SUS, sustenta a ausência de justificativa objetiva para a fixação do valor e requer sua redução a patamar razoável, indicando o teto de R$ 5.000,00. A parte agravada defende a manutenção do valor em razão da complexidade da perícia médica, envolvendo erro médico com resultado morte fetal. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de honorários periciais em perícia médica, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da perícia, o tempo necessário à sua realização, a qualificação do perito e os valores usualmente praticados, sempre com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, embora a perícia envolva análise técnica em obstetrícia, com óbito fetal e múltiplos procedimentos médicos, a justificativa da perita nomeada se limitou a argumentos genéricos, sem a apresentação de critérios objetivos para o valor proposto, como valor-hora ou estimativa de horas trabalhadas.

A ausência de detalhamento técnico impede a aferição objetiva da adequação do valor, revelando-se desproporcional a fixação dos honorários em R$ 15.000,00.

A Resolução CNJ n. 232/2016, embora não vinculante no caso concreto, oferece parâmetro de razoabilidade para honorários periciais, indicando valor significativamente inferior.

A jurisprudência do TJMT admite a redução de honorários periciais quando não houver justificativa concreta para valores elevados, mesmo em perícias médicas.

A condição da agravante como entidade filantrópica mantida com recursos públicos, ainda que não afaste o dever
de arcar com despesas processuais, reforça a necessidade de moderação no arbitramento dos valores, a fim de evitar desequilíbrio financeiro-processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e exigindo justificativa técnica objetiva para a quantia fixada.

A ausência de elementos concretos para justificar o montante arbitrado autoriza sua redução pelo juízo, ainda que a perícia envolva matéria médica de média ou alta complexidade.

A condição financeira da parte responsável pelo adiantamento, especialmente quando se tratar de entidade custeada por recursos públicos, deve ser considerada na fixação do valor dos honorários periciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, §§ 2o e 3o; Resolução CNJ n. 232/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. n. 1029716-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.11.2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reparação de Danos Morais Decorrente de Erro Médico
n.
1027677-47.2021.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais e os fixou em R$ 15.000,00.

A agravante
alega que a
decisão recorrida não apresentou qualquer elemento concreto para manter o valor proposto
.

Defende que o
deferimento da perícia sem esclarecimento adequado poderá tornar
inócua
eventual discussão em apelação
.

Aduz que o
Hospital é custeado majoritariamente por recursos do SUS, sendo incompatível a imposição de custas tão elevadas.

Argumenta que a
manutenção do valor arbitrado sem suspensão da decisão representa risco iminente de perecimento do direito, pois, uma vez realizada a perícia, não será mais possível discutir o valor com eficácia
.

Destaca que a
suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida urgente e necessária para evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação
.

Pede
que,
a
o final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, reduzindo o valor dos honorários periciais para um patamar razoável e proporcional, sugerindo-se o teto de R$ 5.000,00
.

Nas c
ontrarrazões
,
a agravada sustenta a ausência de ilegalidade ou abuso na fixação dos honorários periciais, argumentando que a perícia médica versará sobre erro médico com resultado morte fetal, exigindo análise de exames, prontuários,
evolução clínica, condutas técnicas adotadas, protocolos hospitalares e normas éticas da profissão médica, demandando especialização técnica, tempo e diligência compatíveis com o valor arbitrado

(
Id.305208391
).

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em análise não se submete ao interesse público a justificar a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica

(
Id.306504881
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reparação de Danos Morais Decorrente de Erro Médico
n.
1027677-47.2021.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao valor dos honorários periciais e os fixou em R$ 15.000,00.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de honorários periciais (R$ 15.000,00) em ação de reparação de danos morais decorrente de erro médico.

Os honorários periciais devem ser fixados considerando a complexidade do trabalho, o tempo exigido para sua realização, a qualificação do profissional e os valores usualmente
praticados no mercado para trabalhos semelhantes, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, trata-se de perícia médica em ação que visa apurar a ocorrência de erro médico durante atendimento prestado no Hospital Geral, que teria culminado com a morte do feto durante o parto.

A perita nomeada, Dra.
Mairy

Noce
Brasil, justificou o valor proposto (R$ 15.000,00) alegando a complexidade da matéria na área da obstetrícia, envolvendo vários atendimentos, internações e óbito durante a extração fetal, além da demanda por muitas horas de trabalho, estudo e elaboração do laudo e resposta aos quesitos, e sua experiência profissional de 35 anos e títulos de especialista.

A agravante, por sua vez, impugnou o valor, argumentando que é excessivamente elevado e que a perita não apresentou elementos objetivos que justificassem tal montante, como o valor da hora referencial ou a quantidade de horas estimadas para a realização do trabalho.

Embora se reconheça a complexidade da perícia a ser realizada, que envolve análise de prontuário médico, exames e procedimentos realizados em caso de óbito fetal, o valor fixado (R$ 15.000,00) mostra-se desproporcional e sem justificativa objetiva que o ampare.

A perita não apresentou elementos concretos que permitissem aferir como chegou ao valor proposto, limitando-se a argumentos genéricos sobre a complexidade do caso e sua experiência profissional, sem especificar, por exemplo, quantas horas de trabalho seriam necessárias e qual o valor da hora técnica considerada.

Ademais, como bem apontado pela agravante, o valor fixado destoa significativamente dos parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, que dispõe sobre os valores
devidos a título de honorários periciais em processos
onde
a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Referida resolução estabelece o valor de R$ 370,00 para perícias médicas
, o que também não se mostra razoável.

Embora
tal resolução
não seja de aplicação obrigatória ao caso concreto, servem como parâmetro razoável para a fixação dos honorários periciais, evidenciando a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
1 .
A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de honorários periciais para a realização da perícia médica é excessivo.

III. Razões de decidir

1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua execução e a complexidade da matéria.

2. No caso em tela, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se excessivo para a realização de perícia médica com o objetivo de determinar o período de afastamento da autora em razão de cirurgia na tireoide.

3 .
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) confirma a necessidade de redução do valor dos honorários em casos de perícias de menor complexidade.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso provido para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 2 .000,00.

Tese de julgamento: “1. O valor dos honorários periciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297163820248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Também merece consideração o fato de que a agravante é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes quase que exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS). Embora tal circunstância, por si só, não seja suficiente para afastar a obrigação de arcar com as despesas processuais, deve ser considerada na fixação do valor dos honorários periciais, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto, considerando a complexidade da perícia a ser realizada, a qualificação da perita nomeada, os parâmetros estabelecidos pelas resoluções do CNJ e do CJF, bem como os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes, entendo razoável a redução dos honorários periciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado à complexidade do caso e à qualificação da profissional, sem onerar excessivamente a parte agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o juízo de origem intimar a perita nomeada para manifestar sua concordância com o valor ora fixado e, em caso negativo, nomear outro profissional que aceite realizar o trabalho pelo valor arbitrado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025